Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721052-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra acórdão de ID – 29102383. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29061742. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator